Tribunal: TJBA
Processo: 0555521-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555521-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: TENIZE SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO REGIS GOMES, PEDRO DE MELLO CINTRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A concessão de serviços públicos deve observar os princípios da qualidade, continuidade, regularidade, eficiência e segurança, devendo a concessionária comprovar eventual irregularidade no consumo mediante realização de perícia técnica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

2. Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar: a) a existência de dano ao medidor; b) que o dano foi causado pelo consumidor; e c) que houve consumo superior ao faturado no período indicado.

3. A prestação inadequada do serviço essencial configura responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 22 do CDC e art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo cabível a indenização por danos morais quando ultrapassado o mero aborrecimento.

4. No caso concreto, demonstrado o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano suportado pela consumidora, mantém-se a condenação em indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0555521-93.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada TENIZE SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .